Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750765-56.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA EMBARGADO: KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 62851109, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação indenizatória proposta por KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor da apelante, para reconhecer a autora como titular dos valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, devendo a ré restituir-lhe a quantia de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões duzentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e três centavo reais e quarenta e um centavos), acrescidas da remuneração da conta judicial. De acordo com o v. acórdão exarado no ID 64794363, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação. A apelada, no petitório constante do ID 66653939, postulou a imediata liberação dos valores relativos ao arresto de R$ 5.288.143,41 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), depositados nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705454-52.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, diante da ausência de qualquer decisão que tenha sobrestado os efeitos da sentença e por não haver sido atribuído efeito suspensivo Agravo de Instrumento no 0706188-30.2022.8.07.0000, interposto no mencionado processo. Em caráter subsidiário, pleiteou a liberação do valor incontroverso no montante R$ 4.925.245,24 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0706188-30.2022.8.07.0000, o valor controvertido perfaz o montante de R$ 362.898,17 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do requerimento formulado pela apelada no ID 66653939. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 16:38:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora